Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-51.2021.8.11.0012
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000335-51.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANA LEONEL GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 026.000.079-54 (RECORRENTE), JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000335-51.2021.8.11.0012

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA

Recorrente(s):

LUCIANA LEONEL GARCIA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA.

Uma vez que a contratação do seguro prestamista se deu na própria instituição financeira Recorrida, por seu intermédio, tem-se que a mesma possui legitimidade passiva, frente à teoria da aparência, respondendo a Recorrida de forma solidária, vez que foi ela quem ofertou ao consumidor o seguro então contratado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA - COBERTURA SECURITÁRIA - FALECIMENTO DO FIDUCIANTE - QUITAÇÃO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte ré, ora apelante, possui legitimidade passiva para responder à demanda, porquanto atuou como intermediária do negócio jurídico, ou seja, o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade financeira demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação realizada para garantir eventual saldo devedor.

II - A seguradora apelante aduz que o de cujus, omitiu a doença no momento da contratação, contudo, não fez nenhuma prova da referida acusação. outrossim, as recorridas não demonstraram em nenhum momento durante o deslinde processual que realizaram exames médicos prévios à contratação do seguro pelo titular, sendo ilícita, nesse caso, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, em conformidade com a Súmula 609 do STJ.

III - Comprovado o falecimento do segurado na vigência do contrato de seguro, é cabível o pagamento da indenização correspondente para quitação do contrato, por não evidenciada qualquer excludente da cobertura securitária. É cediço o dever de quitação do contrato, bem como da devolução das parcelas pagas após o falecimento do fiduciante, em dobro. (N.U 1000903-81.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – FATÍDICO OCORRIDO APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO SEGURO – RECUSA LEGÍTIMA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as razões recursais da autora, verifica-se que a Recorrida juntou em sua contestação a proposta de adesão inerente ao seguro prestamista sub judice, onde consta, de forma destacada, que o prazo de vigência será de 24 (vinte e quatro) meses, independentemente do prazo do financiamento superior.

Consta ainda em referido documento a assinatura do de cujus, não deixando margem a dúvida quanto à ciência da cláusula restritiva. Senão vejamos:

Logo, uma vez contratado em 01/12/2017, tem-se por legítima a recusa de cobertura, vez que o óbito do segurado se deu em 09/02/2021, portanto, após o término da vigência do seguro contratado.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PARCIAL INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS -
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA
-
PRAZO DETERMINADO COM PERÍODO INFERIOR À VIGÊNCIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
- IRRELEVÂNCIA - SINISTRO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - NÃO CABIMENTO.
- A apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a matéria da peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
- A tese de ausência de notificação do segurado, antes do término do prazo de vigência do contrato de seguro prestamista, informando-lhe sobre a ausência de interesse da seguradora acerca da renovação do contrato, não pode ser conhecida por se tratar de inovação recursal.
-
O contrato de seguro prestamista pode ser pactuado com prazo de vigência inferior ao prazo do contrato de financiamento bancário a ele vinculado, por ser regido pelas cláusulas discriminadas na apólice, as quais devem ser respeitadas em observância ao princípio "pacta sunt servanda" como forma de preservar o equilíbrio contratual.
- O contrato de seguro deve ser interpretado restritivamente, conforme as cláusulas nele previstas, pactuadas livremente pelas partes, sendo válidas as cláusulas restritivas, se são claras e bem informadas.
-
É legal a recusa da seguradora em relação ao pagamento da indenização securitária se o sinistro ocorreu após a vigência do contrato, que tinha prazo determinado e essas informações estavam claras no contrato de financiamento e na apólice
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.509250-5/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2020, publicação da súmula em 02/10/2020, destaque de agora)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
SEGURO PRESTAMISTA REALIZADO POR PRAZO DETERMINADO
. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
ÓBITO OCORRIDO FORA DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. I. De acordo com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados, assinalados na apólice e dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica. II.
Ocorrido o óbito do segurando após o decurso do prazo de vigência contratual, descabe a indenização.
DA SUCUMBÊNCIA. Mantida. Majorados os honorários advocatícios, diante do trabalho adicional à parte demandada em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Exigibilidade suspensa, em face da gratuidade judiciária deferida. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70074377268, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 28-09-2017, destaque de agora)

Saliento que, o seguro foi contratado antes da vigência da Resolução no 365/2018 do Conselho Nacional de Seguros Privados, não podendo, portanto, ser a mesma aplicada no presente caso.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022